Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709062-65.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA CONDE DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A apelante, SONIA CONDE DE OLIVEIRA, pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado à recorrente a apresentação das provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, quedou-se inerte (ID 56227994). O pedido formulado em sede de apelação deve ser indeferido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. De fato, compulsando os autos, verifica-se que a recorrente litigou em Primeira Instância sem os benefícios do instituto, tendo inclusive recolhido as custas processuais (ID 44498294). O pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a mudança nas condições financeiras da apelante, é insuficiente para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Na espécie, embora instada a demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, manteve-se estática. Dessa forma, inexistem subsídios para o deferimento da referida benesse. Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador